Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704700-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0700295-06.2023.8.07.0006 - id 146530156) que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 5.000,00. Alega, em suma, que a multa possui cunho educativo, devendo ser pleiteada a redução quando fixada em valor excessivo, defendendo ser esse o caso, sob pena de enriquecimento indevido. Pleiteia, liminarmente, o sobrestamento da decisão que fixou multa diária por descumprimento, ou, alternativamente, sua redução. 2. Consoante informação extraída dos autos de origem (id 148565219), o agravante apresentou petição, em 03/02/2023, informando o cumprimento da determinação judicial dentro do prazo fixado, não havendo falar, portanto, em astreintes. Ressalto que o agravo foi interposto após a respectiva comunicação. Logo, inadmissível o presente recurso por ausência de interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR